Tribunal: TCU
Processo: 021.656/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas a concorrências destinadas à contratação de serviços de apoio técnico-operacional e gerencial à Hemobrás, compreendendo, dentre outras, as atividades de gerenciamento e fiscalização das obras da fábrica de Hemoderivados, em Goiana/PE. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em cumprimento ao despacho de relator para analisar a conduta de agentes públicos e empresas licitantes em irregularidades relacionadas às Concorrências 2/2014 e 1/2015, promovidas pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), destinadas à contratação de serviços de apoio técnico, operacional e gerencial, compreendendo, entre outras, as atividades de gerenciamento e fiscalização de obras da fábrica da estatal, em Goiana/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Jorge Luiz Batista Cavalcanti e Marcelo Carrilho Pessoa, bem como da empresa Architectus S/S; 9.2. aplicar aos Srs. Jorge Luiz Batista Cavalcanti e Marcelo Carrilho Pessoa a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valores de R$ 79.004,53 e R$ 70.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Jorge Luiz Batista Cavalcanti e Marcelo Carrilho Pessoa; 9.5. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar os Srs. Jorge Luiz Batista Cavalcanti e Marcelo Carrilho Pessoa para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um período de 8 (oito) anos; 9.6. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empresa Architectus S/S, pelo prazo de 6 (seis) meses para participar de licitações na administração pública federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.7. rejeitar as razões de justificativa da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., deixando, no entanto, de aplicar a sanção de declaração de inidoneidade, em face da perda do seu objeto ocasionada pela troca do controle societário da aludida empresa, ocorrida antes da instauração destes autos; 9.8. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Hemobrás de que: 9.8.1. os editais de licitação do tipo "técnica e preço", que não englobam o máximo detalhamento possível nos critérios de avaliação, ferem o princípio do julgamento objetivo, pois referido detalhamento visa diminuir o grau de subjetividade nas pontuações das propostas técnicas a serem apresentadas pelos licitantes, além de ser necessária a apresentação, após o julgamento das propostas técnicas, de relatório circunstanciado com o detalhamento dos motivos pelos quais foram dadas as notas pela comissão julgadora, tal como o ocorrido na Concorrência 2/2014; 9.8.2. os editais de licitação do tipo técnica e preço sem a inclusão das justificativas a respeito da ponderação entre as notas de preço e técnica ferem o princípio da motivação, tal como o ocorrido na Concorrência 2/2014; e 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.